Tribunal: TJDFT
Processo: 0754764-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA NO CURSO DO PROCESSO. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS COM PATRONOS DIVERSOS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, não bastando a mera soma aritmética dos prazos processuais.
3. Na hipótese, trata-se de ação penal complexa, com vários réus representados por diferentes patronos, vindo alguns recambiados, porquanto presos em outras unidade da federação, e ainda há continência com outra ação penal. Não houve, portanto, atraso infundado ou demora injustificada por parte do juízo, a ensejar ofensa ao princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade.
4. A decisão que manteve a prisão preventiva da paciente atende os requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da CF, apresentando de forma satisfatória a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, a tornar insuficiente a fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma.
5. O princípio da presunção de inocência não impede a prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública, como sói acontecer nos autos.
6. Ordem denegada.